Tribunal: STJ
Processo: 7035054-23.2017.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2477458 - RO (2023/0339054-
1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: OLYMPIO MORAES JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARIA LETICE PESSOA FREITAS - RO002615
ERICA CAROLINE FERREIRA VAIRICH - RO003893
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
LUCAS BATISTUZO GURGEL MARTINS - SP251822
VICTOR HUGO TEIXEIRA MENEZES - DF055396
LUÍS CARLOS CAZETTA - SP100708A
TIAGO DAMASO CORREA - DF056354
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
SOC. de ADV
: CAZETTA,
ZANGIROLAMI,
QUINTAS
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE
ANTERIOR
ACORDO
EXTRAJUDICIAL.
DECLARAÇÃO
DE
AMPLA
E
GERAL QUITAÇÃO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ABUSIVIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE INFORMACIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. "A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de
acordo extrajudicial, considera-se válida e eficaz, desautorizando investida judicial para
ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Todavia, a transação deve ser
interpretada restritivamente, significando a quitação apenas dos valores a que se
refere" (AgInt no AREsp n. 1.131.730/PR, relator Ministro Lázaro Guimarães
(Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018
, DJe de
).
24/8/2018
2. No caso, apesar da incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor, não
foi evidenciada abusividade que justificasse a invalidação do acordo extrajudicial, não
bastando, para isso, a alegação genérica de que o consumidor sofreu prejuízos, o que
é reforçado pelo fato de que, neste caso, não se verifica vulnerabilidade informacional.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA51404337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: a1fe1e7e-77fa-46d7-98af-a5e9b885aca4

Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: a1fe1e7e-77fa-46d7-98af-a5e9b885aca4

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2477458 - RO (2023/0339054-
1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: OLYMPIO MORAES JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARIA LETICE PESSOA FREITAS - RO002615
ERICA CAROLINE FERREIRA VAIRICH - RO003893
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
LUCAS BATISTUZO GURGEL MARTINS - SP251822
VICTOR HUGO TEIXEIRA MENEZES - DF055396
LUÍS CARLOS CAZETTA - SP100708A
TIAGO DAMASO CORREA - DF056354
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
SOC. de ADV
: CAZETTA,
ZANGIROLAMI,
QUINTAS
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE
ANTERIOR
ACORDO
EXTRAJUDICIAL.
DECLARAÇÃO
DE
AMPLA
E
GERAL QUITAÇÃO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ABUSIVIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE INFORMACIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. "A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de
acordo extrajudicial, considera-se válida e eficaz, desautorizando investida judicial para
ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Todavia, a transação deve ser
interpretada restritivamente, significando a quitação apenas dos valores a que se
refere" (AgInt no AREsp n. 1.131.730/PR, relator Ministro Lázaro Guimarães
(Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018
, DJe de
).
24/8/2018
2. No caso, apesar da incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor, não
foi evidenciada abusividade que justificasse a invalidação do acordo extrajudicial, não
bastando, para isso, a alegação genérica de que o consumidor sofreu prejuízos, o que
é reforçado pelo fato de que, neste caso, não se verifica vulnerabilidade informacional.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão singular de minha lavra
que, também em agravo interno, reconsiderou a decisão anterior para conhecer do
recurso especial e lhe dar provimento, firmando que "o Tribunal de origem violou o
artigo 849 do CC e afastou-se da jurisprudência já antiga e pacífica desta Corte no
sentido de que, sem alegação nem prova de vício de consentimento, "a quitação plena
Documento eletrônico VDA51027367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:25
Código de Controle do Documento: d0fb2e50-f195-4567-95fc-ef1d65952cfd

e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, é
válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória
aceita e recebida", de modo a restabelecer a sentença de improcedência.
Alega o agravante que: a) a suposta "quitação ampla e irrestrita" que consta
do instrumento de transação extrajudicial é matéria que não foi prequestionada; e b) a
reconsideração da decisão anterior importou violação regra de responsabilidade
objetiva das instituições financeiras (fls. 683-693).
Contraminuta de agravo interno às fls. 697-707.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação ajuizada por Olympio Moraes Junior &
Advogados Associados contra o Banco Santander (Brasil) S. A (fls. 7/26), visando à
indenização por danos morais e materiais, acompanhada da justificativa de não ter a
transação extrajudicial celebrada entre as partes coberto todos os prejuízos que teria
sofrido em decorrência de empréstimo fraudulento contratado em seu nome.
Em primeira instância, o juiz julgou improcedentes os pedidos formulados
(fls. 369/373), por não ter identificado vício de consentimento no acordo firmado entre
as partes e também porque o arrependimento posterior não daria ensejo à sua
anulação. Ademais, esclareceu o magistrado que os valores relativos à cédula de
crédito bancária fraudulenta já teriam sido devidamente restituídos ao autor, conforme
sua própria declaração (fl. 373).
Interposta apelação (fls. 388/402), o TJRO deu a ela provimento para,
reformando a sentença de improcedência, condenar o banco ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que a quitação dada
em acordo extrajudicial não o eximiria de devolver todos os valores indevidamente
debitados da conta do autor nem de conceder-lhe indenização por prejuízos
extrapatrimoniais. Transcrevo, abaixo, os fundamentos do voto condutor do acórdão
recorrido (fls. 439/446):

Não se pode perder de vista que a atividade bancária é uma atividade de risco em
potencial, de modo que a instituição financeira responde de forma objetiva em
relação a qualquer risco inerente da atividade econômica bancária, ou seja,
qualquer dano gerado, ele deverá ressarcir o consumidor, independentemente de
culpa. A propósito:

SÚMULA 479/STJ As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Na hipótese, diante de um prejuízo significativo, o apelado reconheceu a existência
de fraude, ante os saques indevidos e contratações realizadas de
forma fraudulenta em nome da apelante, e buscou a composição com esta,
declinando valores certos a serem ressarcidos.
Documento eletrônico VDA51027367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:25
Código de Controle do Documento: d0fb2e50-f195-4567-95fc-ef1d65952cfd

Deste modo, por mais que a apelante tenha dado quitação, o fez em razão dos
direitos especificados no instrumento particular. Ou seja, aqueles valores
realmente lhes foram ressarcidos.
O documento questionado pela apelante, não afastou a necessidade de reparação
por danos não descritos no item (i) dos considerandos, como afirmou o apelado em
sua defesa.
Se houve quitação dos valores constantes no instrumento particular de transação
firmado entre as partes, tal quitação não exime a instituição financeira de promover
a restituição integral do dano experimentado pelo consumidor.
No caso, a apelante teve que se valer de contador para se constatar a extensão do
prejuízo, de modo que, admitir que transações firmadas com instituições
financeiras, que contenham renúncias de direitos do consumidor, consagrados às
duras penas pela lei brasileira, é rasgar o direito do consumidor de forma literal.
E, por se tratar de relação de consumo, é passível o pedido de devolução dos
valores pelos saques feitos de forma ilícita, uma vez que pode ser equiparada a
uma cobrança indevida.
Caberia ao apelado, em vez de sustentar que a apelante renunciou seus direitos,
provar, de forma clara que os valores pagos ante o instrumento particular de
transação ressarciu integralmente a apelante. Assim não fazendo, sequer
impugnando o valor cobrado, este deve ser compelido ao pagamento.
Quanto aos danos morais, estes decorrem da inscrição indevida do nome da
apelante em órgão restritivos de crédito.
Além de a apelante não ter contratado os serviços, viu sua conta ser dilapidada de
forma sorrateira e ainda teve seu nome inscrito em órgão restritivo de crédito,
merecendo, assim, ser ressarcida pelos danos morais experimentados.
Quanto ao valor da indenização, independente do valor lançado, esta Corte
entende que a importância de R$10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para reparar
os danos decorrentes de inscrição indevida.

Contra o referido acórdão, o Santander opôs embargos de declaração, que
não alteraram o resultado da condenação que lhe fora imposta, e, em seguida, interpôs
recurso especial, em que aponta violação violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do
Código de Processo Civil/2015, sustentando a omissão do Tribunal de origem em
relação (i) à supressão de instância e cerceamento de defesa, diante da equivocada
inversão do ônus da prova em sede de apelação; (ii) ao julgamento
; (iii) à
extra petita
validade e eficácia do Instrumento Particular de Transação Extrajudicial; e (iv) à
planilha de cálculo imprestável. Aduziu, nos termos dos arts. 320, parágrafo único, e
849, ambos do Código Civil, a validade do instrumento particular de transação
extrajudicial, a quitação dos valores recebidos e a renúncia de modo expresso e
irretratável sobre todo e qualquer direito decorrente dos fatos objeto da
transação. Alegou que a quitação concedida pelo recorrido no acordo
extrajudicial expressamente desautoriza a cobrança judicial para ampliar a verba
indenizatória, uma vez que não há fundamento jurídico para pleitear outros valores
além daqueles estabelecidos no Instrumento Particular de Transação Extrajudicial.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 563-574).
O recurso especial não foi admitido em virtude da ausência de negativa da
prestação jurisdicional e do óbice da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51027367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:25
Código de Controle do Documento: d0fb2e50-f195-4567-95fc-ef1d65952cfd

No agravo em recurso especial, o agravante impugnou os fundamentos da
decisão agravada (fls. 579-600).
A decisão singular de fls. 630-634 negou provimento ao recurso especial.
Foi interposto agravo interno às fls. 638-657 e a contraminuta foi
apresentada às fls. 661-674.
Em nova decisão singular de minha lavra, reconsiderei a decisão anterior
para conhecer do recurso especial e lhe dar provimento, firmando que "o Tribunal de
origem violou o artigo 849 do CC e afastou-se da jurisprudência já antiga e pacífica
desta Corte no sentido de que, sem alegação nem prova de vício de consentimento, "a
quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo
extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba
indenizatória aceita e recebida", de modo a restabelecer a sentença de improcedência.
Em agravo interno de OLYMPIO MORAES JUNIOR & ADVOGADOS
ASSOCIADOS, sustenta-se que: a) a suposta "quitação ampla e irrestrita" que consta
do instrumento de transação extrajudicial é matéria que não foi prequestionada; e b) a
reconsideração da decisão anterior importou violação à regra de responsabilidade
objetiva das instituições financeiras (fls. 683-693).
Contraminuta de agravo interno às fls. 697-707.
Assim posta a controvérsia, passo a decidir.
A decisão singular de fls. 676-679 deve ser mantida.
Como ali destacado, ao acatar a pretensão do autor/recorrido, o Tribunal de
origem violou o artigo 849 do CC e afastou-se da jurisprudência já antiga e pacífica
desta Corte no sentido de que, sem alegação nem prova de vício de consentimento, "a
quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo
extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba
indenizatória aceita e recebida" (REsp 728.361/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJ de
, p. 328).
12/09/2005
Nessa mesma linha de entendimento, destaco os seguintes julgados
oriundos da Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E
MORAIS
DECORRENTES
DE
MORTE.
ASSALTO
A
AGÊNCIA
BANCÁRIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FEITA EM NOME DA MÃE.
QUITAÇÃO AMPLA E GERAL DAS OBRIGAÇÕES INDENIZATÓRIAS
DECORRENTES DO SINISTRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PLENA VALIDADE
E EFICÁCIA. LEGITIMIDADE DOS FILHOS PARA PERSEGUIREM REPARAÇÃO
EM NOME PRÓPRIO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO
CABIMENTO. VALOR ARBITRADO EM QUANTIA RAZOÁVEL. CASO FORTUITO
E FORÇA MAIOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.
MULTAS
PROCESSUAIS.
AFASTAMENTO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de reparação de danos materiais e morais em razão do assassinato de
cliente, por assaltantes, no interior de agência bancária.
2. A quitação ampla geral e irrevogável, para nada mais reclamar a qualquer título,
constante de acordo extrajudicial firmado pela viúva, em seu exclusivo nome, deve
Documento eletrônico VDA51027367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:25
Código de Controle do Documento: d0fb2e50-f195-4567-95fc-ef1d65952cfd

ser presumida válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar verba
indenizatória anteriormente aceita e recebida. Acordos desse tipo, que não
apresentam vícios ou nenhum caráter exorbitante, não justificam a excepcional
intervenção do Poder Judiciário com o objetivo de relativizá-los.
3. Consequente impossibilidade de a viúva pleitear em juízo, em seu próprio nome,
em razão do mesmo evento danoso, nova indenização por danos materiais e
morais, quando tais verbas já foram anteriormente recebidas e expressamente
quitadas, devendo ser reconhecida a improcedência da ação no particular,
decotando-se da condenação por danos morais fixada pelo eg. Tribunal de Justiça
o percentual a ela destinado. [...]
8. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 815.018/RS, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
, D Je de
.) (grifo próprio)
27/4/2016
6/6/2016

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO ENTRE AS PARTES.
QUITAÇÃO PLENA. VALIDADE. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 5 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A quitação ampla, geral e irrevogável efetivada em acordo extrajudicial deve ser
presumida válida e eficaz, não se autorizando o ingresso na via judicial para
ampliar verbas indenizatórias anteriormente aceitas e recebidas (AgInt no REsp n.
1.868.389/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
21/3/2022
24/3/2022
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acordo
da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 5 do STJ.
3. Agravo desprovido.
(AREsp n. 2.865.739/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
.) (grifo próprio)
23/6/2025
26/6/2025

No mais, entendo que, em seu agravo interno, o ora agravante não foi capaz
de trazer argumentos aptos a modificar a decisão anterior.
Com efeito, no que diz respeito à tese de que a suposta "quitação ampla e
irrestrita" que consta do instrumento de transação extrajudicial é matéria que não foi
prequestionada, esta não prospera. É que do acórdão consta expressamente a
temática, como se vê abaixo:

Na hipótese, a apelante, diante de um prejuízo significativo, o apelado reconheceu
a existência de fraude, ante os saques indevidos e contratações realizadas de
forma fraudulenta em nome da apelante, e buscou a composição com esta,
declinando valores certos a serem ressarcidos. Deste modo, por mais que a
apelante tenha dado quitação, o fez em razão dos direitos especificados no
instrumento particular. Ou seja, aqueles valores realmente lhes foram ressarcidos.
O documento questionado pela apelante, não afastou a necessidade de reparação
no item (i) dos considerandos, como afirmou o apelado em
por danos não descritos
sua defesa.
Se houve quitação dos valores constantes no instrumento particular de transação
financeira de promover
firmado entre as partes, tal quitação não exime a instituição
a restituição integral do dano experimentado pelo consumidor. (grifo próprio)

Além disso, a instituição financeira expressamente questionou a temática
em seu recurso especial. Inconteste, portanto, a ocorrência de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA51027367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:25
Código de Controle do Documento: d0fb2e50-f195-4567-95fc-ef1d65952cfd

Por outro lado, relativamente ao argumento de que houve, por meio da
decisão de reconsideração, violação à regra de responsabilidade objetiva das
instituições financeiras, este igualmente não tem sucesso.
Com efeito, fosse admitida a alegação da parte, bastaria qualquer
consumidor enfrentar dificuldade econômica para que fossem invalidadas cláusulas
contratuais. É evidente que, em um cenário como esse, não haveria qualquer
segurança jurídica no mercado, o que não pode ser tolerado.
Além disso, a parte agravante não demonstrou a existência de cláusula
manifestamente contrária ao ordenamento jurídico, o que afasta a possibilidade
invalidação do acordo. Lembro, aliás, que a recorrente é sociedade de advocacia,
circunstância que enfraquece substancialmente as alegações de vulnerabilidade
informacional.
Ademais, como o próprio agravante reconhece, esta Corte possui
entendimento reiterado no sentido de que a quitação ampla, geral e irrevogável deve
ser presumida válida e eficaz, consoante julgados transcritos previamente.
Ressalto, no ponto, que não é viável utilizar os precedentes mencionados às
fls. 686/687 para fazer valer a tese do agravante. Isso porque, nos casos destacados,
esta Corte, em situações de distrato de compra e venda de imóvel sob a égide do
CDC, invalidou especificamente as cláusulas abusivas de decaimento, que previam a
perda total ou substancial das prestações pagas, o que é vedado pelo ordenamento
(art. 53 do CDC). Semelhante cláusula de abusividade notória não é objeto destes
autos, motivo pelo qual é impertinente a alegação de contrariedade à jurisprudência.
Em face do exposto, conheço do agravo interno, ao qual nego provimento.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51027367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:25
Código de Controle do Documento: d0fb2e50-f195-4567-95fc-ef1d65952cfd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.477.458 / RO
Número Registro: 2023/0339054-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70350542320178220001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
LUCAS BATISTUZO GURGEL MARTINS - SP251822
VICTOR HUGO TEIXEIRA MENEZES - DF055396
LUÍS CARLOS CAZETTA - SP100708A
TIAGO DAMASO CORREA - DF056354
SOC. de
ADV.
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
AGRAVADO
: OLYMPIO MORAES JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : MARIA LETICE PESSOA FREITAS - RO002615
ERICA CAROLINE FERREIRA VAIRICH - RO003893
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OLYMPIO MORAES JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : MARIA LETICE PESSOA FREITAS - RO002615
Documento eletrônico VDA51387070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:30
Código de Controle do Documento: 270e6c3b-e6be-4378-909d-e53d05b5c77e

ERICA CAROLINE FERREIRA VAIRICH - RO003893
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
LUCAS BATISTUZO GURGEL MARTINS - SP251822
VICTOR HUGO TEIXEIRA MENEZES - DF055396
LUÍS CARLOS CAZETTA - SP100708A
TIAGO DAMASO CORREA - DF056354
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). VICTOR HUGO TEIXEIRA MENEZES, pela parte: AGRAVADO: BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A..
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:30
Código de Controle do Documento: 270e6c3b-e6be-4378-909d-e53d05b5c77e